Tribunal: TJBA
Processo: 0003754-49.2002.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003754-49.2002.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE ADRIANO ANJOS DOS SANTOS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§2º, IV, C/C O ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. COMPROVADO O
ANIMUS NECANDI
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO
NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Havendo provas concretas da materialidade delitiva e indícios de autoria e existindo dúvidas acerca da excludente de ilicitude, descabe a absolvição do Recorrente. Prevalência, na sentença de pronúncia, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes.

II – Restando demonstrado o
animus necandi
do Acusado, descabe a desclassificação do delito para crime não doloso contra a vida.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0003754-49.2002.8.05.0103
da Comarca de ILHÉUS, sendo Recorrente JOSÉ
ADRIANO ANJOS DOS SANTO
S e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .